Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em cerceamento de defesa quando os documentos juntados ao PAD, não contraditados pelo servidor, não foram considerados pela autoridade julgadora para arbitrar a penalidade imposta ao servidor.
2. Nos termos do art. 257 da Lei Complementar n. 840/2011, a autoridade julgadora do processo administrativo disciplinar deve decidir, motivadamente, conforme as provas dos autos. Já o § 4o do mencionado dispositivo estabelece que se o julgador discordar da proposta de absolvição ou da inocência do servidor acusado não anteriormente indiciado, deve designar nova comissão processante para elaborar a indiciação e praticar os demais atos processuais posteriores.
2.1. No caso, descabida a designação de nova comissão processante porque o servidor foi indiciado após o encerramento da fase instrutória.
3. O art. 257, §2o, da LC 840/2011, faculta à autoridade julgadora discordar da conclusão da comissão processante, autorizando o julgador, inclusive, agravar a sanção disciplinar proposta sem a necessidade de designar nova comissão.
4. Apelação conhecida e não provida.